Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. RETIRADA DE ALAMBRADO DE QUADRA E ESPORTES. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pede a retirada dos alambrados da quadra de esporte, tendo em vista a ausência de aprovação em assembleia e a utilização dos valores arrecadados com a taxa extra para as reformas emergenciais. Requer também a condenação do requerido a reparação de danos materiais e morais. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a obra realizada na quadra de esportes decorreu de condenação judicial da construtora em reparar vícios construtivos. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos, para que sejam retirados os alambrados da quadra de esporte que estão fixados na sacada de seu apartamento, bem como a reparação dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

2. Pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente deferido. 2.1. Destarte, “o requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase do processo. Se feito na petição do recurso, fica dispensado o recorrente de recolher o preparo no ato da interposição, sendo possível fazê-lo posteriormente, em caso, por exemplo, de indeferimento do pedido, sem que isso acarrete ofensa ao artigo 511 do Código de Processo Civil, pois a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso se dá quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita ou não fez pedido nesse sentido”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2008.00.2.013499-5, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 28/10/2008).

3. Nas fotografias colacionadas pelo demandante, verifica-se que foi erigido novo alambrado, fixado no lado externo de sua varanda, que termina acima do parapeito de sua janela, possibilitando a qualquer pessoa a escalar e ingressar no apartamento. 3.1. A grade da quadra de esportes cede lugar à parte das varandas do imóvel do recorrente, o que deixa o imóvel dentro da quadra de esportes, sujeitando o morador aos barulhos de impacto das bolas que atingirem as paredes externas de sua unidade. 3.2. O alambrado está sendo elevado acima do parapeito do demandante e os holofotes estão voltados para a unidade do recorrente, causando enorme e incontornável desconforto aos moradores quando aceso. 3.3. Na contestação o próprio réu admite que acrescentou “1,5m2 de cerca aramada na altura, no formato funil, para que a rede de proteção superior não ficasse tão baixa quanto era antes, o que prejudicava as práticas esportivas”.

4. Segundo os artigos 1.341 e 1.342 do Código Civil, a realização de obras voluptuárias dependem de autorização de 2/3 dos condôminos. 4.1. De forma similar, nos termos do artigo 7o do Regimento Interno do Condomínio, as alterações no condomínio somente podem ser realizadas mediante autorização da assembleia de moradores.

5. Nas assembleias realizadas foi reconhecida a necessidade de reforma para a correção das declividades que geram empoçamentos, infiltrações e escorrimento de água para o interior das grelhas, mediante a demolição de todo o piso e contrapiso e refazimento de ambos. 5.1. Em vista do acima descrito, é imperioso concluir que a construção de alambrado em volta da quadra e a aposição de holofotes não pode ser considerada como obra de urgência necessária para evitar infiltrações provocadas pela água da chuva. 5.2. Cumpre ainda anotar que, apesar de na sentença constar a informação de que a reforma da quadra ocorreu em decorrência de pronunciamento judicial nos autos do 0704105-14.2017.8.07.0001, em tramite na 2a Vara Cível de Brasília, naquele processo discutem-se apenas os danos decorrentes de infiltração conforme descrito em perícia técnica, portanto, a instalação de alambrado e a aposição dos holofotes não é objeto daquele feito. 5.3. Assim, é irregular a reforma da quadra de esportes para a acrescentar altura no alambrado e instalar holofotes, pois realizada sem autorização da assembleia.

6. Jurisprudência: “(...) A deliberação para a realização de obras voluptuárias depende de quórum especial, nos termos do art. 1.341 do código civil. 3. Correta a anulação da assembleia quando a realização de obras voluptuárias em condomínio não atingir concordância de 2/3 (dois terços) dos condôminos. 4. A realização de obras voluptuárias sem a devida aprovação da assembleia de condôminos configura ato ilícito e impõe o dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo condomínio como taxa extra. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (07388589420178070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 9/3/2020).

7. Os danos materiais não foram demonstrados. 7.1. A responsabilidade pelo valor do aluguel não pode ser imputada ao requerido, pois a reforma realizada na quadra de esportes somente foi iniciada recentemente, portanto, após a data em que foi fixado o valor a ser recebido pelo locador. 7.2. Igualmente, não se pode concluir que as rachaduras mostradas nas fotos pelo recorrente decorreram da aposição do alambrado na quadra de esportes.

8. Já o dano moral, na conceituação do Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, “é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).

9. A conduta do réu, ao erigir o alambrado fixado no lado externo da varanda do recorrente e terminando acima do parapeito da janela, possibilitando a qualquer pessoa a escalar e ingressar no apartamento, é causa suficiente à caracterização do dano moral. 9.1. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 9.2. No caso em apreço, a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais conjuga o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, de forma a condenar a ré a retirar os holofotes e o acréscimo 1,5m2 de cerca aramada na altura, no formato funil, da quadra de esportes, bem como para condenar o réu à reparação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

11. Recurso parcialmente provido.